Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade e reconsidero a decisão de recebimento anterior para receber o presente recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, apenas no efeito devoluto. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator